Tribunal: TJES
Processo: 5000692-13.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-13.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: JACQUELINE RIBEIRO MARTINS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E ERRO MATERIAL. ANÁLISE DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DIANTE DE SENTENÇA ILÍQUIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou honorários advocatícios em 2% em desfavor do ente municipal.
2. O embargante sustenta omissões quanto à análise da perícia médica oficial e à aplicação da Súmula 627/STJ, além de apontar erro material na majoração dos honorários recursais diante da natureza ilíquida da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prova pericial e à aplicação da Súmula 627/STJ; e (ii) estabelecer se ocorreu erro material na majoração dos honorários recursais, considerando a natureza ilíquida da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado registrou expressamente que os laudos médicos demonstraram cardiopatia grave da parte autora, com diagnóstico de doença arterial aterosclerótica coronária multiarterial, miocardiopatia isquêmica, histórico de infarto e cirurgia de revascularização, enquadrando a moléstia no item XIV do art. 6º da L. nº 7.713/1988. Ausência de omissão.
6. A alegação de omissão revela intenção de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
7. O erro material na majoração dos honorários recursais se configura, pois a sentença é ilíquida e não houve arbitramento prévio da verba, o que inviabiliza a majoração em grau recursal, conforme a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.749.892/RS. Necessária exclusão da majoração indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. Inexistem omissões no acórdão quando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram efetivamente analisadas, ainda que de modo sucinto.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
3. A natureza ilíquida da sentença impede a majoração de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 489, §1º, IV e V; 85, § 4º, II, e §11. L. nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. L. nº 9.250/1995, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339. STJ, EDcl no REsp 1.318.851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.08.2014. STJ, REsp 1.749.892/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000692-13.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
: JACQUELINE RIBEIRO MARTINS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (ID 15884211) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município, majorando os honorários arbitrados em 2%.

Em suas razões, o embargante afirma a existência de
omissão
quanto (i) à análise da perícia médica oficial, a qual teria concluído pela inexistência de moléstia grave; (ii) à aplicação indevida e descontextualizada da Súmula 627 do STJ, sem apreciação dos argumentos que evidenciariam a ausência de pressupostos fáticos para sua incidência; bem como (iii) aponta
erro material
na majoração dos honorários recursais, por se tratar de sentença ilíquida, o que inviabilizaria a fixação do percentual nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Ora, o acórdão embargado esclareceu devidamente que
“[...] No caso, depreendo dos laudos médicos colacionados aos autos que o apelado foi diagnosticado com cardiopatia grave caracterizada por doença arterial aterosclerótica coronária na multiarterial, miocardiopatia isquêmica, com histórico de infarto do miocárdio ocorrido em 2018 e submetida a cirurgia de revascularização do miocárdio em 24.08.2018, realizando acompanhamento cardiológico, assim como uso de medicação. Vê-se, pois, que é portadora de moléstia grave contida no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.[...]”
e foi com base em tal comprovação é que foi mantida a sentença apelada.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

No que pertine ao
erro material
na majoração dos honorários recursais, por se tratar de sentença ilíquida, o que inviabilizaria a fixação do percentual nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC, melhor razão possui o embargante.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de liquidez da sentença impede o arbitramento de honorários recursais pela instância revisora, uma vez que, nessa hipótese, não se encontram presentes os pressupostos fáticos necessários à sua fixação, revelando-se juridicamente inviável a majoração da verba honorária na forma do art. 85, §11, do CPC (REsp 1.749.892/RS).

Nesse contexto, inexistindo arbitramento prévio na sentença — justamente por se tratar de quantia ainda não liquidada —, revela-se incabível a majoração da verba honorária em sede recursal, porquanto ausente base objetiva que a justifique.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e a ele dou parcial provimento para sanar o erro material identificado, excluindo-se do voto condutor do acórdão embargado a
majoração dos honorários advocatícios
, indevidamente arbitrada em desfavor do Município embargante, tendo em vista a natureza ilíquida da sentença e a ausência de fixação anterior da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
sanar o erro material identificado, excluindo-se do voto condutor do acórdão embargado a
majoração dos honorários advocatícios
, indevidamente arbitrada em desfavor do Município embargante, tendo em vista a natureza ilíquida da sentença e a ausência de fixação anterior da verba sucumbencial.